Tribunal: TJES
Processo: 5000148-82.2024.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-82.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: CLARIZETE MARIA SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO
STATUS A QUO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000148-82.2024.8.08.0034

Recorrente: BANCO BRADESCO SA

Recorrido: CLARIZETE MARIA SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o cartão objeto da presente ação foi enviado à recorrida;
b)
que foi disponibilizado na conta da recorrida, no dia 16/11/2017, o valor de R$1.000,00;
c)
que não é devida a restituição em dobro dos valores descontados;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
e)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório;
f)
que seja autorizada a compensação dos valores recebidos pela autora/recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Assim, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC).

Entretanto, no caso em questão,
não houve a comprovação de qualquer contrato celebrado entre as partes que autorizasse o desconto no benefício previdenciário da autora, tampouco a comprovação de que a parte recebeu o cartão de crédito.

Em contestação, o requerido narra que houve a contratação do Cartão de Crédito Elo Consignado desde 14/11/2017, na agência de relacionamento do cliente. Contudo, não apresenta qualquer documento, contrato ou outra comprovação a respeito da existência da contratação.

Com efeito, diante da ausência de comprovação de autorização expressa da Autora, não há legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário dela pela instituição bancária Requerida, o que implica o cancelamento do débito e a conclusão de que não houve contratação entre as partes, apenas descontos de forma indevida.

Assim,
não tendo o Banco Requerido demonstrado a regularidade dos descontos, de rigor o acolhimento do pedido autoral visando a declaração da inexistência da contratação, bem como determinação de restituição dos descontos realizados.

[...]

A restituição será de forma simples quanto as parcelas descontadas do seu benefício antes de 30/03/2021, e após essa data será na forma dobrada ((EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), pois não evidenciado engano justificável do credor (art. 42, parágrafo único, parte final) na realização das cobranças/descontos, totalizando a quantia de R$ 2.673,41.

No tocante a compensação do valor de R$ 1.000,00 da condenação, indefiro, considerando a inexistência de relação jurídica entre as partes, e consequentemente a comprovação desse saque pela parte autora.

Por fim,
levando em conta os transtornos experimentados pela parte requerente, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário
(id. 38500028) - recurso utilizado para sua subsistência -, advindo de serviço que comprovadamente não solicitou,
deverá ser acolhido o pleito alusivo aos danos extrapatrimoniais.

A fixação deve oferecer compensação ao lesado e atenuar a sua angústia. Quanto ao causador do dano, possui ainda caráter sancionatório, com a finalidade de evitar que o agente volte a praticar o ato lesivo.

Outrossim, deve ser ponderada a condição financeira da vítima e do ofensor, pois o valor a ser fixado deve compensar a vítima dentro do seu padrão financeiro, sem ensejar o seu enriquecimento indevido, e de modo a não inviabilizar o adimplemento por parte do ofensor.

Logo, considerando o porte da parte demandada e a renda mensal da parte requerente, correspondente a cerca de 1 (um) salário mínimo, concluo que a presente indenização deverá ser no importe de R$ 3.000,00 (um mil e quinhentos reais).
original sem destaque

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso concreto não ocorreu, visto que nas faturas anexadas aos autos (ID 10533823 ao 10533827) não há nenhuma referência de que as mesmas possuem relação com o cartão de crédito consignado de nº 20179001859000013000, que se encontra ativo no histórico de empréstimos consignados da autora/recorrida (ID 10533810).

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva na forma como determinada pelo Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte teve desconto em seu benefício previdenciário, renda de caráter alimentar, o qual não tinha contratado, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-la pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Por fim, embora a declaração de inexistência possua o efeito de retornar o negócio jurídico a seu
status a quo
, considerando que não foi comprovado o efetivo depósito na conta da parte recorrida, verifico que não há valor a ser devolvido pela mesma, pelo qual a improcedência do pedido de compensação é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00,
nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)